Tribunal: TJSP
Processo: 1049562-46.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE FRANQUIA "WIZARD". RECURSO DO FRANQUEADO:
NULIDADE DA R. SENTENÇA – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – Hipótese em que as apelantes alegam nulidade na r. sentença resultado do cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide sem oitiva de testemunhas – Desnecessidade – Cabe ao Magistrado, a partir da análise dos fatos apresentados, dar-lhes o

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE FRANQUIA "WIZARD". RECURSO DO FRANQUEADO:
NULIDADE DA R. SENTENÇA – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – Hipótese em que as apelantes alegam nulidade na r. sentença resultado do cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide sem oitiva de testemunhas – Desnecessidade – Cabe ao Magistrado, a partir da análise dos fatos apresentados, dar-lhes o enquadramento jurídico adequado, rejeitando pedido de produção de provas desnecessária, quer porque a produção é irrelevante, quer porque os fatos foram produzidos nos autos por outros meios são incontroversos, providencia esta que não é mera faculdade do Julgador, mas imposição da própria Constituição Federal (art. 5o, LXXVIII) – Matéria controvertida essencialmente de direito – Inexistência de ofensa ao art. 5o, LV, CF/88).
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Pretensão dos sócios de exclusão do polo passivo da lide – Contrato firmado pelos sócios, pessoas naturais, em conjunto com a pessoa jurídica, com cláusula personalíssima.
ADESIVIDADE – Inaplicabilidade do CDC – Franqueado e franqueador que são empresários – Inexistência de hipossuficiência em contrato assinados por empresários – Precedente do STJ.
MÉRITO – RESCISÃO DO CONTRATO – Imputações diversas de descumprimento contratual – Inexistência de prova documental – Sentença de acerto mantida.
NULIDADE – OMISSÃO – Alegação de omissão na COF de informações essenciais – Existência de ações distribuídas em face da franqueadora – Ausência de reclamação formal e prejuízos às franqueadas – Exercício da atividade por mais de dois anos – Aceitação tácita – Precedentes do STJ e TJSP.

APELAÇÃO – CONTRATO DE FRANQUIA "WIZARD". RECURSO DA FRANQUEADORA:
PREPARO RECURSAL – Recurso da franqueadora que se limita a discussão da multa contratual postulada em reconvenção – Preparo – Recolhimento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico – Preparo regular.
MULTA CONTRATUAL – REDUÇÃO – Possibilidade – Matéria de ordem pública – Art. 413 do CC – Precedente do STJ – Redução mantida nos moldes da r. sentença singular.

Dispositivo: negaram provimento aos recursos.